Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso por intempestividade. Alega contradição na análise da tempestividade do recurso.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “II. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, o prazo recursal não se interrompe pelo ingresso da Defensoria Pública durante a sua fluência, sendo contado em dobro a partir do recebimento dos autos por aquele órgão de defesa, sem devolução integral ou reabertura do prazo para recorrer (Acórdão n.1171833, 07094492420188070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1140068, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe 27/11/2018).III. A parte autora foi intimada da sentença em 18/10/2019, sexta-feira (ID 13936130). No sétimo dia do seu prazo (30/10/2019) a Defensoria Pública requereu habilitação nos autos e vista para apresentar recurso em favor da parte autora. Naquele momento, restavam três dias de prazo. IV. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 31/10/2019, quinta-feira, véspera de feriado forense (ID 13936135). Assim, restavam seis dias úteis para a interposição do recurso, prazo que se encerraria em 11/11/2019 (segunda-feira), ao passo que o recurso somente foi interposto em 17/11/2019 (domingo), sendo, portanto, manifestamente intempestivo”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.